Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor da parte autora a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, a recorrente pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado ante o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça inicial que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se deve haver a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
5. Na espécie, restou devidamente demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta dos funcionários da parte ré e os danos sofridos pela parte autora. Com efeito, diante dos elementos probatórios dos autos, a autora comprovou que foi agredida fisicamente pelos seguranças e por funcionários do estabelecimento requerido, após confusão ocorrida no caixa do bar quando a funcionária afirmou não ter a autora pago pela bebida consumida.
6. Não há dúvidas de que as lesões sofridas pela autora são suficientes para atingir os atributos de sua personalidade, lhe causando sofrimento físico e psíquico, fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.
7. Quanto ao valor da indenização, este deve guardar proporção com o dano sofrido, devendo o juiz se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da vítima e ofensor, assim como o grau da ofensa e repercussão. Assim, atento à tais diretrizes, o valor arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais e é adequado a compensar os danos morais sofridos pela autora, de modo que a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas (art. 55 Lei n. 9.099/95). Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.